Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735822-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Recurso Especial – Tema 1.170 - Supremo Tribunal Federal – Fazenda Pública - IPCA – TR – Juros de Mora - Acórdão em Conformidade com o Entendimento Vinculante – Recurso Inadmitido Trata-se de Recurso Especial (ID 49298039) interposto por DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão proferido por esta egrégia Turma que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, apenas para determinar a aplicação, a partir de 30.06.2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR., nos termos da decisão abaixo ementada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TR. ALTERAÇÃO PARA IPCA-E. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO RECURSO ESPECIAL 870.947/SE DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A Lei Distrital 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal. 2. A partir do julgamento definitivo do Recurso Especial 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1o-F da Lei número 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2.Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. No caso concreto, considerando que o trânsito em julgado da ação de origem e a propositura da Ação de Cumprimento de Sentença ocorreram em data posterior ao julgamento do RE 870/947/SE, aplica-se o IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL defende a violação aos arts. 502, 507 e 525, §§ 12 a 15, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, considerando que a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR com a consequente determinação de aplicação do IPCA-E pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE - Tema 810) ocorreu antes do trânsito em julgado que fixou nesse processo a TR como taxa a ser utilizada, é imprescindível a utilização da Ação Rescisória para desconstituir a aplicação da referida taxa e substituí-la pelo IPCA-E. O recurso foi admitido pela Presidência deste Tribunal (ID 50169140), tendo sido encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça. Em decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Francisco Falcão, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para: “a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo.” (ID 54965377). Pois bem. Recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.170 (RE 1.317.982), firmando a seguinte tese: “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” Assim, restou definida a validade dos juros moratórios aplicáveis à Fazenda Pública, mesmo em dissonância àquele índice expressamente fixado no título judicial transitado em julgado. “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. Assim, a incidência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução. Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6o). Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. (...) Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 – Tema n. 810 da repercussão geral.” Conforme se verifica da leitura dos presentes autos, o Acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível determinou a aplicação, a partir de 30.06.2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, utilizando-se da seguinte fundamentação: “Em relação a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, O Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/09/2017, oportunidade em que foi proferido o Acórdão cuja Ementa ora transcrevo: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (grifou-se). Neste sentido, o entendimento firmado no RE no 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Em razão do possível grande impacto financeiro da deliberação da Suprema Corte, os entes federativos estaduais opuseram Embargos de Declaração, em que pleitearam a modulação dos efeitos da decisão, para que a eficácia dela se iniciasse a partir da data do julgamento. Em 24/09/2018, o Relator do caso paradigma, Ministro Luiz Fux, deferiu excepcional efeito suspensivo aos Embargos, com fulcro no risco de dano ao patrimônio público, o que ensejou o sobrestamento de diversos feitos em análise judicial nos variados níveis federativos, até a decisão final sobre o recurso. Porém, em 03/10/2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a aplicação do IPCA-E, em substituição da TR, de junho de 2009 em diante. Publicada a decisão final sobre os Embargos em 17/10/2019, tornou-se possível a retomada dos casos sobrestados neste Tribunal e a imediata apreciação daqueles que versam sobre matéria semelhante, a fim de aplicar o entendimento consolidado pela Suprema Corte. No caso em apreço, verifica-se que a Ação Coletiva no 32.159/97 transitou em julgado em 11.3.2020, ou seja, em data posterior a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, qual seja 20.11.2017. Nesse diapasão, o exequente instruiu a Petição Inicial do Cumprimento de Sentença fazendo constar nos seus cálculos índice em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF. Logo, diante da situação apresentada, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva ocorreu posteriormente ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da condenação.” Apesar de a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não abranger expressamente a questão relativa aos índices de correção monetária, é certo que, por se tratarem de consectários da mora, tanto os juros de mora quanto a correção monetária devem possuir o mesmo tratamento. Assim, o estabelecimento de determinado índice de correção monetária pelo título judicial transitado em julgado não impede posterior modificação. Por todo o exposto, o Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse diapasão, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial em razão do Acórdão recorrido coincidir com a orientação emanada pelo Supremo Tribunal Federal. Preclusa esta decisão, arquivem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator